Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tendo em vista a sucessão de decisões proferidas nos autos de origem, bem como a quantidade de pedidos deduzidos no presente recurso, determino a intimação da parte agravante para que esclareça qual é, propriamente, a decisão agravada, indicando, especificamente, o seu objeto, ou seja, o(s) capítulo(s) da decisão a ser(em) reformado(s). Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao Agravo Instrumento. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora